Tribunal: STF
Processo: RE 601643
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494, DE 1997. REDAÇÃO PELA MP Nº 2.180-35, DE 2001. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA RG Nº 810. CONGRUÊNCIA COM ÍNDICES PREVISTOS EM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. 



    1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, os juros moratórios devem obedecer à inclusão do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP nº 2.180-35, de 2001, respeitando-se, ainda, as posteriores alterações no mencionado dispositivo.



    2. Hipótese em que o acordo celebrado entre as partes possui previsão expressa no sentido de que, “em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário”. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.